Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701674-68.2020.8.07.9000 EMBARGANTE: UBESAN DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Extrai-se dos autos que Ubesan da Silva impugnou os acórdãos de IDs 23675527 e 26057823 mediante apresentação de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal e interposição de recurso extraordinário (IDs 26762525 e 26762527), tendo o ilustre Juiz Relator proferido decisão que determinou o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise do Pedido de Uniformização (ID 28202258). Quando do seu retorno, seria realizada a análise de admissibilidade do apelo extremo (consoante despacho de ID 28807401). De acordo com a certidão de ID 31018102, o aludido Pedido de Uniformização foi autuado no Superior Tribunal de Justiça sob o n. (PUIL) 2437/DF. O recorrente anexou petição desistindo do recurso extraordinário (ID 44729196) e, ato contínuo, nada obstante a ausência de decisão desta Presidência quanto à admissibilidade do apelo extremo, houve remessa do feito para o Supremo Tribunal Federal (ID 44850597), o qual proferiu o seguinte despacho (ID 45449769): DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário no 1317982 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema no 1170), decidiu que: há repercussão geral- Acórdão de Repercussão Geral publicado. O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)(Vigência) I– negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016)(Vigência) II– encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) III– sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso). Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Assim, intime-se o recorrido quanto aos termos da petição do recorrente de ID 44729196 e certifique-se sobre o andamento do PUIL n. 2437/DF perante o STJ (ID 31018102). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal